Tribunal: STF
Processo: ARE 1597578
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), cuja ementa transcrevo:
 
“RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ICMS DECLARADO E NÃO PAGO. Nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) afastada, por atenderem aos requisitos legais e pela presunção de certeza e liquidez. Inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na própria base de cálculo rejeitada, conforme Tema 214 do STF. Multa moratória de 20% considerada proporcional em tese, mas reduzida para 10% em razão da crise econômica enfrentada pela apelante e ausência de má-fé. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido”. (eDOC 7)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se a violação dos arts. 150, IV, do texto constitucional.
Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido, ao reduzir a multa moratória, de 20% para 10%, violou a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio do não confisco, conforme os Temas 214 e 816 da Repercussão Geral.
Já no agravo em recurso extraordinário, a parte restringe sua argumentação apenas ao Tema 214 RG.
É o relatório.
 
Decido.
A pretensão recursal não merece prosperar.
O TJSP assim decidiu, ao reduzir a multa em questão:
 
“A apelante contesta a multa moratória de 20%, prevista no art. 87, IV, da Lei Estadual nº 6.734/89, alegando que é desproporcional e confiscatória, considerando a crise econômica enfrentada e a ausência de má-fé, já que declarou o fato gerador.
Requer sua exclusão ou redução, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e capacidade contributiva.
A sentença validou a multa, com base nos Temas 214 e 816 do STF, que consideram o percentual de 20% não confiscatório.
No caso, a apelante declarou o fato gerador via GIAs, não configurando sonegação ou má-fé, e apresentou balanço patrimonial (fls. 477/1684) que indica dificuldades financeiras, agravadas por crise econômica. Embora o percentual de 20% seja válido em tese, sua aplicação irrestrita pode onerar excessivamente a apelante, comprometendo sua capacidade de cumprir obrigações tributárias futuras.
A redução da multa para 10%, como admitido em casos análogos equilibra a função punitiva da penalidade com os princípios da proporcionalidade e capacidade contributiva, sem frustrar a recomposição do erário, que já conta com juros e correção monetária.
Por tais razões, a. r. sentença comporta reparo somente no que tange à redução da multa”. (eDOC 7 – grifei)
 
Entendo que não houve violação à tese fixada no Tema 214 RG, porquanto o acórdão recorrido reconheceu expressamente a validade, em tese, do percentual da multa fixado em 20%.
Entretanto, no caso concreto, reduziu a multa moratória, tendo em vista as provas produzidas nos autos, notadamente balanço patrimonial que indicava dificuldades financeiras, agravadas por crise econômica, que comprometeria sua capacidade de cumprir obrigações tributárias futuras.
Com efeito, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável em sede de recurso extraordinário.
Assim, incide, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 
 
“Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Exceção de pré-executividade. Multa. Fixação. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes. 5. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas constantes dos autos, situação que não se admite nesta etapa processual (Súmula 279/STF). Precedente. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.527.844 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 11.4.2025)
 
“Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Multa. Alegado caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos, provas e da legislação infraconstitucional pertinente. Súmulas 279 e 280/STF. Ofensa reflexa. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência das Súmulas 279 e 280 do STF e da ofensa reflexa ao texto constitucional. II. Questão em discussão 2. Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada. III. Razão de decidir 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.587.828 AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 9.4.2026)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). Sem majoração de honorários advocatícios, pelo recorrente não ter isso condenado anteriormente ao referido pagamento.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente